Tribunal: TJSP
Processo: 7000782-25.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão preventiva – Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Sentenciado que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Motivos que ensejaram o decreto cautelar inalterados – Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF, nas ADCs no 43, 44 e 54 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000782-25.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante LAERTE
AGNELLI JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000782-25.2020.8.26.0344 - Voto no 8567
2
Agravo em Execução Penal no 7000782-25.2020.8.26.0344
Agravante: Laerte Agnelli Junior
Agravado: Ministério Público
Comarca: Marília
Voto no 8567
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Prisão
preventiva
Presença dos requisitos previstos no
art.
312,
do
Código
de
Processo
Penal

Sentenciado que permaneceu preso durante toda a
instrução processual
Motivos que ensejaram o
decreto cautelar inalterados
Inaplicabilidade da
decisão proferida pelo STF, nas ADCs no 43, 44 e
54 Recurso desprovido.
Trata-se de agravo tirado de autos de
execução penal, não se conformando Laerte Agnelli Junior com a r.
decisão reproduzida a fls. 06/06vo, em que a Juíza de Direito
indeferiu o pedido de revogação da previsão preventiva imposta nos
autos do processo no 1500492-52.2018.8.26.0594, da 1a Vara
Criminal de Bauru/SP, anotando que o julgamento de repercussão
geral proferido nas ADC nos 43, 44 e 54, não se aplicaria à hipótese
em exame.
Inconformado, sustenta o agravante que se
encontraria em cumprimento de execução provisória, devendo
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Oferecida
contraminuta
(fls.
16/20)
e
mantida a r. decisão pelo Juízo a quo (fl. 21), foram os autos
remetidos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000782-25.2020.8.26.0344 - Voto no 8567
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 27/29).
É o relatório.
Sem razão o recorrente.
Sabe-se que o art. 312, do Código de
Processo Penal, apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele
representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
In casu, os fortes indícios de autoria, além
da gravidade em concreto dos delitos imputados ao sentenciado
(tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, roubo e
furto qualificados), bem como a quantidade de pena (15 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão), são elementos indicativos da
necessidade da manutenção da prisão cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Ressalta-se que o sentenciado permaneceu
preso durante toda a instrução criminal, pois presentes os requisitos
da prisão preventiva, inalterados os motivos que a ensejaram e, por
isso, descabido o pedido para aguardar o julgamento da apelação em
liberdade.
Com
efeito,
a
manutenção
do
cárcere
encontrou respaldo na gravidade dos fatos, inexistindo afronta ao
princípio de presunção de inocência.
Em verdade, o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000782-25.2020.8.26.0344 - Voto no 8567
4
liberdade constitua a regra prevista na Constituição Federal, admite-
se a sua privação em caráter precário, sendo pacífico o entendimento
de que a negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:
“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. 1. Consoante entendimento desta Corte, proferida a
sentença condenatória, a manutenção da prisão é de rigor para o réu
que permaneceu preso durante toda a instrução criminal de forma
absolutamente legal. Tal procedimento não ofende a garantia
constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito
de sua condenação. 2. Ordem denegada” (HC 123.810/RS, Rel.
Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado Do
TJ/RJ), Quinta Turma, j.01/12/2011).
É certo, ainda, que, com a decisão proferida
pela Suprema Corte no julgamento das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, não mais se permite o início da
execução provisória da pena.
Ocorre que, o sentenciado encontra-se preso
em decorrência de decreto de prisão cautelar, de modo que a decisão
proferida pelo Pretório Excelso não se aplica ao caso aqui tratado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo de execução penal interposto, mantendo-se
integralmente a r. decisão recorrida.
Roberto Porto
Relator